Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO V I S T O S. (Doc. Num. 25676592). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador